Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800869-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WILLIAM SACRAMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS NO FORO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL – RÉU PRESO – NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA. Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como pelo registro de movimentação carcerária do paciente, vê-se ter o magistrado sentenciante concedido ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, pelo que recebeu alvará de soltura em 30 de outubro de 2012, tendo sido a sua intimação editalícia publicada em 16/04/2013, isto é, quando o referido paciente encontrava-se em liberdade, porém não foi localizado no endereço informado nos autos, de modo a inexistir prejuízo ao coacto capaz de justificar a nulidade processual almejada. Inteligência do art. 392, do CPP.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

denegar
a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira em favor de William Sacramento da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo que, publicada a sentença, foi o paciente intimado por edital, mesmo estando segregado em estabelecimento prisional, vindo o
decisum
condenatório a transitar em julgado, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade do referido trânsito em julgado, com a intimação pessoal do coacto e reabertura do prazo recursal.

Solicitadas as informações à autoridade inquinada coatora, esta esclareceu estar o processo originário arquivado no setor de arquivo regional de Belém, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado, pelo que restaria impossibilitado de prestar melhores informações, extraindo do sistema de consulta processual LIBRA, ter sido o paciente condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06, ocasião na qual concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, o qual foi cumprido em 30 de outubro de 2012, de modo que o aludido paciente não foi intimado pessoalmente da mencionada sentença em razão de não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos, pelo que foi expedido edital de intimação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como da movimentação carcerária do paciente, anexada pelo próprio impetrante, ter sido o coacto condenado no dia 29 de outubro de 2012, oportunidade na qual o magistrado sentenciante concedeu-lhe o direito de apelar em liberdade, determinando a expedição do competente alvará de soltura, cujo cumprimento se deu no dia 30 daquele mesmo mês e ano, de modo que, por ocasião da intimação editalícia do paciente, isto é, em 16 de abril de 2013, o mesmo encontrava-se em liberdade, não tendo sido localizado no endereço fornecido nos autos para que fosse pessoalmente intimado.

Tanto é assim, que do registro de movimentação carcerária do paciente, vê-se que após a sua soltura em 30 de outubro de 2012, o mesmo somente registrou nova movimentação, qual seja, transferência entre estabelecimento prisional, em 20/05/2013, demonstrando que na data de sua intimação editalícia (16/04/2013), o mesmo encontrava-se em liberdade, não havendo que se falar, portanto, em prejuízo experimentado pelo paciente capaz de justificar a nulidade processual almejada, uma vez que a intimação do coacto observou as formalidades dispostas no art. 392, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020